Tribunal: TJBA
Processo: 8002709-46.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002709-46.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS KREJCI

Advogado(s)
:
JORGE JESUS DE AZEVEDO, JOSUE DOS SANTOS MENEZES

AGRAVADO: TIAGO ANDRADE KREJCI

Advogado(s)
:
TIAGO ANDRADE KREJCI

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL RURAL INDIVISO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO MANTIDO. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a imissão do autor na posse de fração ideal de imóvel rural indiviso, com fixação de prazo para desocupação e imposição de astreintes.

2. O agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, diante da inexistência de delimitação física da área, da controvérsia sobre o título dominial e da ocorrência de fato superveniente consistente na rescisão de cessão de direitos possessórios.

3. Decisão monocrática anterior concedeu efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em imissão na posse de fração ideal de imóvel indiviso; saber se a ausência de individualização do bem impede a execução da medida; saber se fato superveniente relativo à rescisão de cessão de direitos interfere na probabilidade do direito; e saber se há risco de irreversibilidade ou de dano reverso apto a afastar a tutela antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A imissão na posse exige prova do domínio, individualização do bem e posse injusta. A ausência de delimitação física da fração ideal inviabiliza a execução da medida, pois não é possível imitir alguém na posse de parcela abstrata.

6. Em condomínio pro indiviso, a fração ideal representa quota abstrata, não autorizando, por si só, a apropriação material exclusiva sem prévia delimitação ou anuência dos demais compossuidores.

7. A rescisão superveniente da cessão de direitos possessórios reduz a plausibilidade da pretensão, devendo ser considerada nos termos do art. 493, do CPC.

8. A controvérsia acerca da validade do título dominial impede o reconhecimento seguro da probabilidade do direito em cognição sumária.

9. A medida apresenta risco de irreversibilidade e de dano reverso, pois pode afetar exploração econômica consolidada do imóvel rural, com prejuízos de difícil recomposição.

10. Ausentes, portanto, os requisitos cumulativos do art. 300, do CPC, justifica-se a manutenção do efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A imissão na posse de fração ideal de imóvel indiviso exige prévia individualização física da área, sob pena de inexequibilidade da medida. 2. A ausência de delimitação do bem e a existência de controvérsia relevante sobre o título afastam a probabilidade do direito em tutela de urgência. 3. O risco de irreversibilidade e de dano reverso impede a concessão de tutela antecipada possessória de alto impacto.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, § 3º, 493 e 1.019, I; CC, arts. 187, 422 e 1.228.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.862.247/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 3ª Turma, j. 05.09.2022; STJ, REsp nº 1.168.834/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 30.06.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002709-46.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
LUIZ CARLOS KREJCI
e como agravado
TIAGO ANDRADE KREJCI
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator